Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012904-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 910.805.251-49 (AGRAVANTE), VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 16.867.797/0001-69 (AGRAVANTE), MILTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 825.651.471-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012904-18.2024.8.11.0000 da decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, em Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência, indeferiu a antecipação da tutela recursal em que os autores pleiteavam a suspensão dos atos de alienação fiduciária do imóvel rural com matrícula n. 35.862 do livro 2-FW do CRI de Alta Floresta, a descaracterização da mora, a inversão do ônus da prova e a compensação dos valores pagos a maior.

Os agravantes alegam que as cláusulas convencionadas são abusivas e onerosas, o que fere os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Aduzem que os juros moratórios são excessivos, que há prática dissimulada de capitalização e incidência cumulativa de comissão de permanência com multa moratória sobre o montante adimplido.

Argumentam que a consignação em juízo das parcelas como condição para o deferimento da medida é “
inadequada e desalinhada com a causa de pedir e pedido da ação originária”
, já que busca a compensação do montante pago a maior com as prestações vincendas.

Ressaltam que, ainda que caracterizada a mora, o cálculo apresentado comprova que as parcelas em aberto são inferiores à importância quitada.

Sustentam também que se trata de pequena propriedade familiar, portanto impenhorável (art. 833, inciso VIII, do CPC).

Antecipação de tutela indeferida (ID. 214597651).

Sem contraminuta, conforme certificado no ID. 220364186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em que pleiteavam a suspensão dos atos de alienação fiduciária do imóvel rural com matrícula n. 35.862 do livro 2-FW do CRI de Alta Floresta, a descaracterização da mora, a inversão do ônus da prova e a compensação da quantia paga a maior.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 381 do STJ). Para que sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp. n. 1061530-RS).

Os argumentos suscitados pelos agravantes na primeira instância são insuficientes para a demonstração de alguma ilicitude na avença capaz de destituir de plano a mora
debendi
.

No REsp. 1639320/SP, julgado pela sistemática dos repetitivos, ficou definido que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo no
decisum
agravado, é vedada essa análise neste momento, sob pena de supressão de instância.

Quanto à impenhorabilidade, não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida nesta oportunidade, visto que não há indicação de que a área esteja em via de ser expropriada.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1012617-55.2024.8.11.0000, julgamento em: 10-07-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA DEBENDI – TEMA 29 DO STJ – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM AGRAVO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A SUA ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1023816-11.2023.8.11.0000, julgamento em: 01-12-2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024